Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726676-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de realizar qualquer cobrança ou a negativação do nome da autora referente à cédula de crédito comercial discutida nos autos, sob pena de multa por ato indevidamente praticado, até posterior decisão. Em suas razões, o agravante alega que, participando de um programa de incentivo criado pelo GDF, concedeu financiamento à agravada para o pagamento de setenta por cento (70%) do ICMS devido ao Governo, por meio de cédula de crédito comercial no valor de R$ 5.787.600,00 (cinco milhões e setecentos e setenta e oito mil e seiscentos reais), em cento e oitenta (180) parcelas. Sustenta que a agravada tornou-se inadimplente sob o argumento equivocado de que não deveria mais pagar os valores contratados, pois o programa de incentivo fiscal não existe mais. Argumenta que a proibição de cobrar ou negativar o nome da agravada em relação à referida cédula de crédito tornará improvável a liquidação da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, para permitir que execute a cédula de crédito, utilizando-se de todos os meios coercitivos para a satisfação do seu crédito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da abstenção temporária do em realizar a cobrança ou o cadastro do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, até que haja posterior decisão, de modo que tal fato não terá o condão de comprometer as atividades e o patrimônio expressivo do agravante. Além disso, caso o Juízo a quo, entenda pela improcedência do processo anulatório, a cédula de crédito comercial discutida nos autos poderá ser exigida pelo agravante posteriormente pela via adequada. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 17:56:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator